Tribunal: TJMT
Processo: 0002826-25.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002826-25.2018.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERASMO CARLOS PELISAO - CPF: 766.983.191-04 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), GREYCE VIVIANE SOSCHINSKE PELISAO - CPF: 042.824.359-25 (APELADO), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (APELANTE), LUANA KAROLINA ALVES DE SOUZA - CPF: 051.795.601-28 (ADVOGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA À ÉPOCA DA PENHORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL AO EMBARGADO – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS EMBARGANTES ANTES DA PENHORA – AUSÊNCIA DE CULPA PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, deve observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso, se a alienação do imóvel aos embargantes não estava anotada à margem da matrícula à época da penhora, de modo que perante terceiros, o executado era, de fato, o proprietário tido como legítimo possuidor do bem, não pode ser atribuído à embargada o ônus sucumbencial, pois neste caso ela não deu causa à constrição indevida.

Também não é o caso de inversão do ônus sucumbencial, pois da mesma forma os embargantes agiram de boa-fé ao propor os Embargos de Terceiro visto que, de fato, adquiriram o imóvel um ano antes do auto de penhora.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002826-25.2018.8.11.0086 interposto por DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO) contra sentença proferida em “Embargos de Terceiro” em que figuraram como autor ERASMO CARLOS PELISÃO e GREYCE VIVIANE SOSCCHINSKE PELISÃO, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 126612664, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Embargos de Terceiro proposta por Erasmo Carlos Pelisão e Greyce Viviane Soschinske Pelisão em desfavor do Denofa do Brasil Ltda, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

Tornar NULO o auto de penhora e avaliação id. n. 52577116, pág. pág. 75/76, referente ao imóvel de matrícula n. 1.779 do CRI de Nova Mutum/MT, com relação aos autos da Ação de Execução n. 0002059-75.2004.811.0086.

Ademais, por ser consectário lógico, torno subsistente a antecipação dos efeitos da tutela, concedida à id. n. 52577118, pág. 38/40.

Condeno a parte Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como em custas processuais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

In casu, é inaplicável a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a parte Embargada opôs resistência à pretensão do terceiro embargante.”

Irresignada, a embargada em sua apelação (ID no 126612666) apresentou tese de reforma da sentença somente ao que pertine condenação às custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Requereu a concessão dos beneplácitos da Justiça Gratuita.

Argumentou que a ação de execução, que decidiu pela constrição judicial de penhora sobre o imóvel, objeto dos embargos de terceiro, está em tramite há quase 18 anos, consistindo em direito da apelante a busca por bens que satisfaçam seu crédito.

Alegou que a apelante apenas exerceu um direito que lhe compete e lhe assegura a lei quando, tendo buscado por bens passíveis de penhora, localizou, em nome do executado, o imóvel que, posteriormente, descobriu-se estar na posse legítima dos embargantes e que decorre de instrumento particular de compra e venda que, por sua vez não foi levado a registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Requer seja conhecido e provido o recurso para que seja invertido o ônus sucumbencial, ou que seja provido para afastar a condenação da ora apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Alegou ainda do excesso do arbitramento de honorários, requerendo por consequente que sejam arbitrados com observância estrita do critério da equidade.

Requer a reforma da sentença para excluir/reverter a condenação às custas processuais e honorários advocatícios ao apelado.

Contrarrazões do recorrido sob o ID no 126612674, asseverou que o apelante apresentou resistência a pretensão dos apelados, requerendo a improcedência dos Embargos de Terceiros, e, a consequente, manutenção da penhora sobre o imóvel objeto da ação, com o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios, no intuito de satisfazer o crédito cobrado nos autos da execução, e que a apelante é a parte vencida nesta ação, de modo que se apresenta correta a sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Alegou pela deserção recursal ante a ausência de preparo, e ausência de comprovação da condição de hipossuficiência de recursos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA BRUNA GOUVEA, OAB/SP 392460.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Peço o adiamento do julgamento para próxima sessão, para melhor análise dos autos.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO DO DIA 14.12.2022 POR INDICAÇÃO DO RELATOR, APÓS A ADVOGADA DA PARTE APELANTE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS DE TERCEIRO” proposta por ERASMO CARLOS PELISÃO e GREYCE VIVIANE SOSCCHINSKE PELISÃO, doravante denominados recorridos, em desfavor de DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO) doravante denominada recorrente, se insurgido contra sentença da 1a Vara Cível da comarca de Nova Mutum – MT.

Na causa de pedir os embargantes alegaram que sofreram esbulho em seu imóvel, decorrente da Ação de Execução n. 0002059-75.2004.811.0086, sendo que o imóvel de sua posse tem área de 387,51 ha e se encontra inscrito na matrícula 30.166, no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, transferida para esta comarca de Nova Mutum/MT, com a matrícula de n. 1.779, do 1o Registro de Imóveis.

Decisão inicial à id. n. 52577118, pág. 22, postergando a análise do pedido liminar para após a realização de audiência de justificação prévia, designando data para o ato, bem como determinando a citação da parte Embargada.

Audiência de Justificação realizada.

O juiz a quo decidiu a ação (ID 126612664), assim exarando:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Embargos de Terceiro proposta por Erasmo Carlos Pelisão e Greyce Viviane Soschinske Pelisão em desfavor do Denofa do Brasil Ltda, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

Tornar NULO o auto de penhora e avaliação id. n. 52577116, pág. pág. 75/76, referente ao imóvel de matrícula n. 1.779 do CRI de Nova Mutum/MT, com relação aos autos da Ação de Execução n. 0002059-75.2004.811.0086.

Ademais, por ser consectário lógico, torno subsistente a antecipação dos efeitos da tutela, concedida à id. n. 52577118, pág. 38/40.

Condeno a parte Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como em custas processuais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

In casu, é inaplicável a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a parte Embargada opôs resistência à pretensão do terceiro embargante.

Defiro aos Embargantes o desentranhamento dos documentos originais dos autos físicos, fixando, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação de Execução n. 0002059-75.2004.811.0086.”

Irresignada, a embargada em sua apelação (ID no 126612666) apresentou tese de reforma da sentença somente ao que pertine condenação às custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Requereu a concessão dos beneplácitos da Justiça Gratuita.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em analisar se de fato há como prosperar os argumentos da apelante que os encargos de sucumbência não devem ser suportados pela parte embargada, por não apresentar culpa, ou dado causa a constrição judicial indevida de penhora sobre o imóvel de terceiro.

Aduziu que a culpa (causa) foi da apelada que não levou a registro o imóvel adquirido por contrato de compra e venda junto ao devedor/executado.

À apelante foi oportunizado a apresentação de documentação a comprovação de sua situação de incapacidade financeira a ensejar o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A apelante comprovou o recolhimento das custas. Desta forma tenho por suprido o requisito do preparo nos termos do artigo 1.007 caput e §§ do CPC, assim conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos para sua admissibilidade.

A questão levada a análise deste Eg. Tribunal se mostra especificamente ao que pertine os honorários sucumbenciais, assim sob minha análise tenho que, em que pese os argumentos da apelante que em arguição do princípio da causalidade, deveria o apelado arcar com os honorários sucumbenciais por ter dado causa a indevida constrição, ante sua inércia no registro do imóvel, tal alegação não deve prosperar.

Diante deste fato, entendo que os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais em ato de transferência de titularidade do imóvel. Contudo, encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Desta feita, é certo que com a apresentação da pretensão do terceiro embargante, com comprovação de documento de contrato de compromisso de compra e venda realizada junto ao proprietário, antes de ser executado em respectiva ação, a recorrente ao apresentar impugnação/contestação aos fatos e direito do embargante, insurgindo inclusive contra o levantamento da constrição judicial, ou seja, arguindo pela improcedência da ação, deve a apelante ser responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais, ante sua notória posição oposta que tomou na causa. Destarte, não há que se falar em princípio da causalidade, mas tão somente do princípio da sucumbência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça manifestou decisão pacífica a tornar presente causa em exceção a Súmula 303, pois entendem que o embargado ao apresentar resistência à pretensão com manifestação de impugnação a causa e requerer a manutenção de penhora sobre o bem, mesmo conhecendo da realização legal e justa de negócio jurídico de compromisso de compra e venda a terceiro, atraí desta forma para si o ônus de arcar com a sucumbência em caso de vencido. Vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO BEM IMÓVEL OBJETO DE DISTRATO DE PARCERIA MÚTUA SEM REGISTRO - POSSE DE BOA FÉ – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 STJ – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. I – A ausência do registro da propriedade, referente à transmissão do bem imóvel, não configura, por si só, a nulidade do negócio jurídico firmado entre o proprietário registral e o embargante/apelado, mesmo que o pactuado tenha natureza de doação e pagamento. II – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado da não aplicabilidade do seu enunciado firmado na Súmula 303 em casos em que o exequente/embargado apresenta resistência à pretensão. Ou seja, na hipótese em que, tendo ciência da transmissão do bem, a parte apresentar ou insistir em impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, atrai para si o ônus de arcar com a sucumbência.' (TJMS. Apelação n. 0803274-64.2016.8.12.0002, Dourados, 3a Câmara Cível, Relator Des. Amaury da Silva Kukinski, j: 06/02/2019, p: 07/02/2019).

E ainda do c. STJ:

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (Sublinhamos)'

E mais do Eg. TJMS:

'APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REGISRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO BEM – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Se a embargada se opôs à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, deve ela arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nos embargos de terceiro, a embargada, ao opor resistência à desconstituição da penhora, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência, quando vencida na pretensão.' (TJMS. Apelação n. 0809373-87.2015.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 07/11/2018, p: 08/11/2018).

Por esta razão tenho que ao caso a sentença de primeiro grau julgou a causa em correto entendimento legal e jurisprudência do c. STJ, não devendo desta forma falar em reforma a reverter e excluir os honorários sucumbenciais.

Não obstante todo o alegado, entendo não subsistir razão ao apelante ao que pertine alegado ser “exagerado” o percentual em arbitramento dos honorários (10% sobre o valor da causa), visto ter julgado o MM. Juiz a quo em observância a nova tese jurídica fundamentada em decisão de Recurso Especial pelo c. Superior Tribunal de Justiça em rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), determinou estrita obediência ao comando dado pelo Código de Processo Civil (§2o do art. 85 do CPC), aplicando desta feita condenação aos honorários à parte vencida no percentual expressamente possível entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento).

Neste sentido, não há como dar provimento a apelação neste importe, pois escorreita sentença que bem observou da tese firmada pelo c. STJ no arbitramento de percentual em condenação sucumbenciais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL - CONVOCADO):

Não obstante o brilhante voto de Vossa Excelência, estou em dúvida no ponto em que reconhece a questão dos honorários, porque consta do art. 1.245 do Código Civil que, enquanto não registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Até o momento da constrição o proprietário era tido como legítimo possuidor, e não era sabido que havia sido vendido a terceiro, uma vez que não havia sido levado a registro.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Dr. Márcio Aparecido Guedes,

Meu entendimento é igual, mas a questão é que mesmo sabendo, ele tenta manter a penhora, a questão é vista sob outra ótica.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022:

CONCLUSÇAO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1o DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Não elaborei voto vista, porque fiz a análise dos autos e conclui por acompanhar o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para uma análise mais apurada, porque a situação deve ser vista sob um enfoque mais abrangente.

A DENOFA DO BRASIL LTDA que está com uma execução em trâmite desde 2004, ou seja, na tentativa de receber o que lhe é devido, e quando consegue obter uma penhora de um imóvel, cuja alienação não estava anotada à margem da matrícula, ou seja, era do seu desconhecimento, não vejo como a Denofa do Brasil teria dado causa aos embargos de terceiro.

Neste caso, a culpa recai exclusivamente sob a responsabilidade da terceira embargante, porque a Denofa, além de ter um crédito desde 2004 não adimplido, perde o imóvel, ainda é obrigada a pagar 10% (dez por cento) sob o valor do imóvel. Vossas Excelências fizeram a conta de quanto em reais daria esse valor?

Se isso não é injustiça,
data vênia
, não sei mais o que é?

Há votos precedentes desta Câmara, com relação à embargos de terceiro, em que não se condena as partes em honorários, pois, se houve culpa, foi de parte a parte.

Peço vista dos autos para melhor análise.

EM 1o DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO, TENDO SIDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. MÁRCIO GUEDES).

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Trata-se de Apelação Cível interposto por
DENOFA DO BRASIL LTDA
nos
Embargos de Terceiro
opostos por
ERASMO CARLOS PELISAO e GREYCE VIVIANE SOSCHINSKE PELISAO
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e declarou nulo o auto de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 1.779 do CRI de Nova Mutum/MT, efetivada na
Execução no 0002059-75.2004.811.0086
movida pela embargada em face de VITOLIO LUIZ MAZZARDO e outros. E ainda, condenou a parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 01/03/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença em relação à condenação da embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor dos embargantes.

Com efeito, à vista da Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistradona condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, o incidente apresentado pelos embargantes/apelados objetivou a desconstituição da penhora lançada sobre a área de 387,51 ha inscrita na matrícula 30.166, no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, transferida para esta comarca de Nova Mutum/MT, com a matrícula de n. 1.779, do 1o Registro de Imóveis.

Ocorre que a alienação do imóvel aos embargantes não estava anotada à margem da matrícula à época da penhora, consoante se observa do ID 126612656, de modo que perante terceiros, o executado era, de fato, o proprietário tido como legítimo possuidor do bem.

Nesse sentido estabelece o artigo 1.245, § 1o, do Código Civil:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.”

Desta forma, verifica-se que a embargada não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Até porque, não se pode olvidar que a ação de execução tramita desde 2004, não se afigurando razoável, tampouco justo, que a embargada credora, na tentativa de recebimento do seu crédito, obtenha penhora de imóvel que aos olhos de todos ainda pertencia ao devedor(tendo em vista a desídia dos embargantes que deixaram de proceder a anotação da transferência à margem da matrícula) e, além de não receber o valor devido, ainda seja obrigada a pagar 10% sobre o valor do imóvel.

Por outro lado, também não é o caso de inversão do ônus sucumbencial, pois da mesma forma os embargantes agiram de boa-fé ao propor os Embargos de Terceiro visto que, de fato, adquiriram o imóvel um ano antes do auto de penhora.

Desta feita, não há que se falar em condenação nos ônus sucumbenciais contra qualquer das partes.

A propósito, acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – CONTRIÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE CULPA E LITIGIOSIDADE DAS PARTES - INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO - NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - PRECENDETES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Ainda que a apelante não tenha sido responsável pela indevida constrição do lote, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, não devendo ser responsabilizada às custas processuais em clara observância do princípio da causalidade, também entendo que da mesma forma o recorrido que, por ocasião do contrato de compra e venda com o 1o adquirente (Pedro Teixeira da Silva) do imóvel junto a Construtora no ano de 1982, após honrar com o compromisso de efetuar as parcelas do pagamento do imóvel com o falecido, mesmo vivendo em posse mansa e pacífica no imóvel, também não merece ser imputado como culpado/negligente. 2. Os embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar o embargante, na condição de “não ter atualizado os dados cadastrais em notória conduta negligente e tardia de registrar o imóvel junto ao Registro de Imóveis”, muito menos o embargado por não ser responsável por levar a registro imóvel vendido a terceiro. 3. No caso em comento evidencia-se a ausência de litigiosidade a justificar a aplicação dos honorários advocatícios no caso concreto
.” (N.U 0000374-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Na hipótese inexiste vencedor e vencido, temos por incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado que contratou.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível 1002446-81.2022.8.11.0041 de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono
.-” (TJMT – AC 1002446-81.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 05/10/2022, DJe 13/10/2022) g.n.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu voto e
dar parcial provimento ao recurso
para desobrigar a apelante da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, contudo, sem inversão da condenação.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Retifico meu voto para acompanhar o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PARCIAL PROVIMENTO, TENDO SIDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) QUE RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Na sessão anterior, neguei provimento ao recurso, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário e o Doutor Márcio Aparecido Guedes, deram parcial provimento.

Pois bem.

Revisitei os autos e antes de colher os votos do Des. João Ferreira Filho e Des. Sebastião Barbosa Farias, retifico para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023